Tribunal: TJDFT
Processo: 0719901-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0719901-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere do que restara noticiado pelo Juízo suscitante[1] ao ser instado a esclarecer sobre a perduração do incidente de jurisdição que formulara, defronte a convolação da execução originalmente aviada em ação de cobrança, assimilara a competência para processamento e julgamento da ação cognitiva que lhe fora redistribuída, resultando na formulação deste conflito. Conforme reportado por S. Exa., assentara a perda de objeto da controvérsia instaurada, em razão da conversão do rito processual a requerimento da parte autora, sem oposição da contraparte, e, reconsiderando a decisão via da qual suscitara o vertente conflito, reconhecera sua competência para processamento da ação de cobrança subjacente. Sob essa realidade processual, o conflito que ensejara a formulação deste incidente exaurira-se, ante a assimilação da competência para processamento e julgamento da ação principal pelo juízo suscitante. Esteado nesses argumentos, nego trânsito, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, ao vertente conflito de competência. Dê-se ciência aos juízos em conflito. Efetivada a providência e operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74633680 (fls. 264/265).